Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. SIGILO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. APONTADA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO.
1. O procedimento investigativo tramitou em segredo de justiça enquanto não realizadas as diligências requeridas pela autoridade policial, autorizadas em sede de busca e apreensão. Após o cumprimento das medidas cautelares, foi acolhido o pedido de habilitação nos autos, o que vai ao encontro do precedente formado na Súmula Vinculante n. 14 do STF.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, apresenta fundamentos idôneos, indicando de forma clara a materialidade do delito, os indícios de autoria e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, atendendo aos critérios estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, em observância ao art. 315 do mesmo diploma e, ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, atos infracionais pretéritos, inquéritos em andamento ou ações penais em curso, são circunstâncias que denotam a contumácia delitiva do agente, a justificar a imposição da prisão preventiva para preservação da ordem pública.
4. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
5. Ordem conhecida e denegada.